Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. PERDIMENTO DOS VALORES REMANESCENTES EM FAVOR DA UNIÃO. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja determinado o perdimento de valores em favor da União, a título de fiança por terceiro de boa-fé, mister que sejam envidadas diligências necessárias para a intimação do beneficiário, sob pena de cerceamento do direito à restituição dos recursos prestados, com prazo de 90 (noventa) dias que se concede à Defensoria, eis que é a Requerente.
2. Recurso parcialmente provido.